Tribunal: TJSP
Processo: 1002017-59.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Contrato de Locação - Prazo de dois anos, com previsão da viabilidade de rescisão pelo inquilino rescindir, sem ônus após o sétimo mês.
Nulidade do contrato – Erro – Rejeição – Inexistência de erro, por competir ao inquilino verificar o local e a condição do imóvel – Ação exigida a qualquer pessoa.
Aluguel devido até a data da entrega das chaves – Salário do caseiro estipulado no contrato

Ementa:
Contrato de Locação - Prazo de dois anos, com previsão da viabilidade de rescisão pelo inquilino rescindir, sem ônus após o sétimo mês.
Nulidade do contrato – Erro – Rejeição – Inexistência de erro, por competir ao inquilino verificar o local e a condição do imóvel – Ação exigida a qualquer pessoa.
Aluguel devido até a data da entrega das chaves – Salário do caseiro estipulado no contrato – Possibilidade de participação no furto não exonera o pagamento do salário.
Multa – Afastamento – Ausência de estipulação no contrato - Cláusula penal – Cumulação com o aluguel – Causas distintas - Possibilidade da cumulação - Período de incidência entre a entrega das chaves e o sétimo mês do contrato, uma vez que, após esta data, haveria a viabilidade da rescisão sem qualquer ônus.
Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002017-59.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante LEANDRO
MATEUS BARBOSA, são apelados LEONE LUIZ DE FARIA JUNIOR e BEATRIZ
UBIALI ZAMIKHOWSKY FARIA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento parcial ao apelo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002017-59.2018.8.26.0196 FRANCA VOTO No 47564 2/4
VOTO No 47.564
APELAÇÃO CÍVEL no 1002017-59.2018.8.26.0196
No 1a Instância: 1002017-59.2018.8.26.0196
COMARCA: FRANCA 3a VARA CÍVEL
APELANTE: LEANDRO MATEUS BARBOSA
APELADOS: LEONE LUIZ DE FARIA JUNIOR E BEATRIZ UBIALI
ZAMIKHOWSKY FARIA
25a Câmara de Direito Privado
Contrato de Locação - Prazo de dois anos, com previsão da
viabilidade de rescisão pelo inquilino rescindir, sem ônus após o
sétimo mês.
Nulidade do contrato Erro Rejeição Inexistência de erro, por
competir ao inquilino verificar o local e a condição do imóvel
Ação exigida a qualquer pessoa.
Aluguel devido até a data da entrega das chaves Salário do
caseiro estipulado no contrato Possibilidade de participação no
furto não exonera o pagamento do salário.
Multa Afastamento Ausência de estipulação no contrato -
Cláusula penal Cumulação com o aluguel Causas distintas -
Possibilidade da cumulação - Período de incidência entre a entrega
das chaves e o sétimo mês do contrato, uma vez que, após esta
data, haveria a viabilidade da rescisão sem qualquer ônus.
Apelo provido em parte.
Leone Luiz de Faria Júnior e Beatriz Ubiali Zamikhowsky Faria ajuízam
ação de Cobrança em desfavor de Leandro Mateus Barbosa, afirmando, em síntese, terem
firmado com o requerido contrato de aluguel de uma residência e não vir réu efetuando o
pagamento dos aluguéis vencidos.
Ressaltam também que o requerido abandou o imóvel, sem cumprir as
obrigações contratuais.
Foi determina a juntada da ação movida por Leandro Mateus Barbosa
contra Leone Luiz de Faria Júnior e Beatriz Ubiali Zamikhowsky em que pretende a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002017-59.2018.8.26.0196 FRANCA VOTO No 47564 3/4
anulação do contrato por erro, com a devolução de todos os valores pagos.
Alternativamente, pugna pelo afastamento de multa e por sua diminuição.
Nesta ação, foi apresentada contestação e reconvenção em que se pede a
condenação do reconvindo no pagamento de valores.
As ações foram julgadas simultaneamente.
Foram reconhecidas a procedência parcial da ação ajuizada por Leone e
Beatriz, para o pagamento de alugueis, salário de caseiro, a improcedência da ação movida
por Leandro e, parcialmente procedente, a reconvenção.
Leandro Mateus Barbosa apela. Argumenta que não há culpa na rescisão
contratual. Pede também a admissão da impossibilidade da cumulação do aluguel com a
cláusula penal. Pugna, ainda pela modificação do prazo em que incidirá a multa. Volta-se
contra a multa moratória, por falta de estipulação no contrato.
Houve a apresentação da contrarrazão.
Este é o relatório.
Ficou provado que o autor locou um imóvel para Leandro, por dois anos,
com a possibilidade de rescisão em sete meses, sem qualquer ônus para o inquilino.
Todavia, o inquilino, descontente com a residência e também com fato de ter ocorrido
furto desocupou o imóvel.
O requerido alude ter erro na contratação e que por isso, possível a rescisão.
Francisco Amaral, ao analisar este vício, lembra que o erro “ consiste em uma falsa
representação da realidade” mais adiante ressalta “ mas além de essencial deve ser o erro
ser desculpável , isto é, pode ser consequência da culpa ou falta de atenção daquele
que alega o erro para tentar anular o ato que praticou..1
Neste caso, fica evidente que Leandro não agiu com a cautela exigida para
1 Direito Civil - Introdução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002017-59.2018.8.26.0196 FRANCA VOTO No 47564 4/4
qualquer pessoa que aluga imóvel. Não o fez e, por consequência, não é lícito pretender a
rescisão contratual. Deve arcar com as consequências de seu ato.
É responsável pelo pagamento dos alugueis até a data em que abandonou o
imóvel, ou seja, 20-04-2018.
O pagamento do salário do caseiro foi estabelecido contratualmente.
Eventual participação e condenação daquela pessoa no furto não elimina o seu direito ao
recebimento do salário.
A multa imposta na r sentença fica excluída, pois não há previsão
contratual.
Quanto à cláusula penal compensatória, pode ser ela imposta juntamente
com o alugueis, uma vez que tem fundamentos diversos.
A cláusula penal, que será calculada em execução de sentença, deve ser
imposta considerando a data do abandono do imóvel, acima consignado até o sétimo mês
de vigência do contrato, isto porque, por força contratual, a partir daquele mês a rescisão,
por parte do requerido, poderia ser efetuada a qualquer momento.
Assim, é devida nestes termos.
Os valores deverão ser calculados por contador.
Permanece o reconhecimento de que as partes foram vencedoras e vencidas
e devem ser mantidos, também, os honorários de Advogados, que não sofrem alteração
devido à procedência em parte do apelo.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator